Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705034-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RITA CLAUDIA ALVES FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0023184-59.2013.8.07.0001 – ID 59987126), indeferiu o pedido de desarquivamento e reiteração de pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, bem como determinou a suspensão do processo. Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que, ao longo da tramitação da execução, foram realizadas diligências no sentido de localizar bens da executada passíveis de penhora para satisfação do seu crédito, porém, sem êxito. Diz que as consultas ao BACENJUD e ao RENAJUD foram realizadas há mais de 4 (quatro) anos e que a consulta ao e-RIDF ocorreu há mais de 7 (sete) anos, defendendo que, em virtude do decurso do tempo, resta justificada a reiteração do pedido de consultas. Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e da tutela de evidência. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da tutela de evidência, para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF, e alterar a decisão quanto a suspensão do processo. Preparo regular (ID 23367480). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela de evidência, no caso em comento, conquanto prescinda da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está condicionada à demonstração do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório da parte ré. A ausência do sobredito requisito, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de evidência, com fulcro no art. 311, inciso I, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a existência de comportamento abusivo ou protelatório da parte executada a ensejar a concessão da tutela pretendida, razão por que o seu indeferimento é medida que se impõe. Por outro lado, merece acolhida o pedido de efeito suspensivo, porque o juízo a quo poderá ordenar a suspensão ou o arquivamento da execução antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de evidência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora